Tribunal: TJMT
Processo: 1021555-73.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021555-73.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), ADMIR STRAPASSON DE CEZERE - CPF: 231.099.550-91 (AGRAVANTE), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVADO), TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME - CNPJ: 20.522.239/0001-39 (AGRAVADO), EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.860.685/0001-89 (AGRAVADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – EXTINÇÃO EM RELAÇÃO À SÓCIO E PESSOAS JURÍDICAS QUE NÃO FIZERAM PARTE DO CONTRATO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1021555-73.2023.8.11.0000

EMBARGANTE
: ADMIR STRAPASSON DE CEZERE

EMBARGADO
: EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. – ME, TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI – ME, ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA.

Proc. referência
: Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel c.c Repetição de Indébito, Indenização por Dano Material e Moral n. 1009238-02.2021.8.11.0004, da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por
ADMIR STRAPASSON DE CEZERE

de acórdão que ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – EXTINÇÃO EM RELAÇÃO À SÓCIO E PESSOAS JURÍDICAS QUE NÃO FIZERAM PARTE DO CONTRATO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE.

A pessoa física não se confunde com a pessoa jurídica em razão da distinção das personalidades jurídicas, porquanto, na hipótese que não existe a excepcional desconsideração da personalidade jurídica, o sócio não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

Na espécie, é caso de reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam das pessoas jurídicas que não figuram no contrato objeto da demanda, que se busca revisar.

Conforme entendimento do STJ, "o juiz, ao reconhecer a ilegitimidade ad causam de um dos litisconsortes passivos e excluí-lo da lide, não está obrigado a fixar, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa". (RESP 1.760.538/RS)

O embargante sustenta que o acórdão é contraditório em relação a jurisprudência, bem como que os honorários fixados no acórdão provocam desequilíbrio de valoração, máxime porque a parte que foi excluída da causa terá o equivalente a 3% de honorários para o causídico.

Pugna pelo provimento do recurso para que os honorários fixados em 10% sejam reduzidos para 3% para que se torne proporcional.

Sem contrarrazões (certidão – id. 201366670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Para o embargante o acórdão é contraditório.

No caso, o embargante sustenta que o acórdão é contraditório ao manter os honorários no patamar de 10% e revelar-se, assim, desproporcional.

No que tange à fixação dos honorários, vê-se que o acórdão deu parcial provimento ao recurso para o fim de arbitrar o valor dos honorários advocatícios de sucumbência em 5% do valor da causa.

Logo, não há falar em contradição. Veja-se trecho da decisão:

“(...) Por derradeiro, com razão o recorrente, quanto à assertiva de que o Juízo, ao reconhecer a ilegitimidade de parte de um dos litisconsortes passivos, não está obrigado a fixar, em seu benefício
,
honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa.

(...)

No voto condutor, o i. Ministro Relator assim consignou:

“Nas hipóteses de julgamento parcial, como ocorre na decisão que exclui um dos litisconsortes passivos sem pôr fim a demanda, os honorários devem observar proporcionalmente a matéria efetivamente apreciada”.

(...)

Dessa forma, com a exclusão dos requeridos, a saber: pessoa física e duas pessoas jurídicas, é caso arbitrar os honorários advocatícios de forma proporcional com base no art. 85 e por aplicação analógica do parágrafo único do art. 338 do CPC, com base no percentual de 5% (cinco por cento) do valor da causa.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, somente para arbitrar o valor dos honorários advocatícios de sucumbência, para 5% (cinco por cento) do valor da causa. (...)”

O Colegiado ao julgar o Agravo de Instrumento interposto pelo aqui embargante de declaratório tratou das teses arguidas e não deixou de analisar quaisquer delas, o que afasta a arguida omissão.

Observa-se, ademais, que na espécie o acórdão está devidamente fundamentado embora, em alguns pontos, em sentido contrário aos interesses da parte embargante.

Verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Registra-se ainda que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar também que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em orientação de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”.

Veja:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (g.n).

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024